Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-54.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000665-54.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRESSA ALVES PEREIRA - CPF: 022.920.781-20 (APELADO), JOVANE SANTANA DE CAMPOS (APELADO), RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA - CPF: 050.589.401-75 (APELADO), JULIO CESAR NUNES - CPF: 023.283.951-47 (APELADO), RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA - CPF: 063.293.951-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DÉRICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PARQUET
QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE CINCO RÉUS PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1.
CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIA O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL MANTIDO PELA RÉ
ANDRESSA
COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE A ACUSADA EXERCIA, DE MODO DURADOURO E PERENE, A FUNÇÃO DE TESOUREIRA DE UMA CÉLULA DO ORGANISMO INFRATOR – APELADA QUE COBRAVA DOS REVENDEDORES O REPASSE DOS PROVENTOS ILÍCITOS DO NARCOTRÁFICO, ANOTAVA A CONTABILIDADE E PRESTAVA CONTAS A FACCIONADO PRESO – CONDENAÇÃO DA INCREPADA QUE SE IMPÕE –
2.
PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO E TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES QUE SÃO ANÊMICOS COM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRIDOS – RÉUS
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
RECRUTADOS PARA PRÁTICA DELITIVA ISOLADA, PELA QUAL JÁ FORAM PUNIDOS EM AÇÃO PENAL DIVERSA – MERA DEMONSTRAÇÃO DE CONCURSO ESPORÁDICO DE PESSOAS – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A EVENTUAL ÂNIMO ASSOCIATIVO NA CONDUTA DOS APELADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As conversas captadas através de interceptação telefônica judicialmente deferida, de natureza não repetível, nos moldes do art. 155,
caput
,
in fine
, CPP, são suficientes para atestar que, imbuída com ânimo associativo permanente e estável, a apelada
ANDRESSA
exercia a função de ‘tesoureira’ de uma célula do Comando Vermelho em Cáceres,
cobrando dos revendedores o repasse do dinheiro ilícito oriundo do narcotráfico, fazendo a contabilidade dos proventos e prestando contas a faccionado preso, tudo a justificar a sua condenação pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

2.

Por outro lado, com relação aos recorridos
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
, o arcabouço probatório se limita a evidenciar a participação isolada em um episódio delitivo específico, pelo qual já foram punidos em ação penal diversa, de modo que há dúvida insuperável se suas condutas se revestiram com vínculo associativo permanente e estável ou se o caso consistiu em mero concurso esporádico de pessoas, impondo-se solver a incerteza em prol dos acusados, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, e ratificar o édito absolutório, no que lhes refere.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

APELADO(S): RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA

APELADO(S): JÚLIO CÉSAR NUNES

APELADO(S): JOVANE SANTANA DE CAMPOS

APELADO(S): ANDRESSA ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 665-54.2019.8.11.0006 – código 245291, que
absolveu

os apelados
acima identificados da imputação pertinente ao delito de
organização criminosa

(art. 2.º, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013)
, por falta de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 202145201, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação
dos apelados
, nos exatos termos da denúncia, alegando a existência nos autos de provas bastantes para atestar a materialidade do delito e a sua respectiva autoria, assim como para evidenciar o ânimo associativo permanente e estável na conduta dos recorridos, tudo a impedir a incidência
in casu
do aforismo
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 202145225, a i. defesa técnica dos apelados, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206614678, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se da denúncia que, entre os dias 08/06/2018 e 28/07/2018, em Cáceres/MT, os apelados
ANDRESSA ALVES PEREIRA
,
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
,
JOVANE SANTANA DE CAMPOS
,
RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA
e
JÚLIO CÉSAR NUNES
, juntamente com os codenunciados
Dérick Roberto André Rodrigues
,
Amanda Kess Aguillera Pereira
e
Rosana Alcides Barbosa
, além de pelo menos outras 32 (trinta e duas) pessoas, integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o emprego de arma de fogo e objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, notadamente crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais.

Segundo a proposição ministerial, os recorridos
ANDRESSA
,
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, no âmbito da qual exercem a função de executar os crimes que eram ordenados por membros hierarquicamente superiores de dentro da Cadeia Pública, os quais se comunicavam ilegalmente com os réus do interior do ergástulo local, por telefone, a fim de encomendar práticas delitivas em Cáceres e regiões adjacentes.

Ainda de acordo com o
Parquet
,
ANDRESSA
, além de compor a aludida facção, é esposa da pessoa de
Rodrigo Silva
, vulgo
“Bugão”
, um dos comandantes locais do organismo infrator, sendo que seu vínculo com o companheiro extrapolava os laços matrimoniais e consubstanciava verdadeira cumplicidade nas empreitadas criminosas do marido, pois, além de profunda conhecedora das normas e cumpridora das regras do Comando Vermelho, ela fornecia informações e intermediava o contato entre
Rodrigo
e outros membros da organização.

Com relação a
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
, a peça incoativa destaca que, na qualidade de faccionados e executores diretos de infrações penais, no interesse da organização criminosa, atuaram no roubo praticado em 24/07/2018, na cidade de Araputanga/MT, seguindo orientações imediatas dos comandantes locais do Comando Vermelho, os quais repassaram aos acusados informações acerca do armamento a ser utilizado, deslocamento ao referido município e todos os demais passos para a consumação do crime patrimonial.

Verte da exordial acusatória que, na data do roubo em Araputanga,
RONILSON
e
JOVANE
invadiram a residência do casal de vítimas idosas e as mantiveram como reféns, enquanto
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
se apossaram dos veículos e outros objetos

e empreenderam fuga com a
res furtivae
, até serem presos pelos policiais, depreendendo-se da denúncia que o crime patrimonial em questão estaria sendo apurado em ação penal diversa (código 102233 – Araputanga/MT).

Diante deste fato,
ANDRESSA
,
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
foram denunciados como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 2.º, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013
(
organização criminosa

majorada
pelo emprego de arma de fogo
e agravada
pelo exercício do papel de comando), ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
absolvição

dos 05 (cinco) recorridos
, por falta de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar que o feito foi desmembrado com relação ao corréu
Dérick Roberto André Rodrigues
e que, na sentença, a codenunciada
Amanda Kess Aguillera Pereira
restou condenada pelo crime do art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, porém, manifestou seu desinteresse em recorrer, de modo que o édito condenatório transitou em julgado no que lhe refere (ID 202145220).

Por sua vez, a corré
Rosana Alcides Barbosa
foi a óbito no curso da tramitação processual (ID 202145157) e teve a sua punibilidade extinta, pela morte da agente, por força do art. 107, inciso I, do Código Penal (ID 202145160).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão condenatória
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a simples
associação
estável
e
permanente
do grupo
, voltada ao
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas
,
em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse e que os membros estejam agremiados de forma
duradoura
e
perene
.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, depreende-se da sentença que o juízo
a quo
entendeu por satisfatoriamente comprovada a
materialidade
do delito de organização criminosa, mesmo porque, a ação penal
sub judice
derivou da operação policial denominada
“Operação
Organizacíon
”,
voltada a identificar os membros e desmantelar uma célula da facção Comando Vermelho atuante na região de Cáceres/MT, inclusive no interior da Cadeia Pública local.

E, como se sabe, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do chamado Comando Vermelho
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Por outro lado, quanto à
autoria
, o d. magistrado sentenciante concluiu pela
insuficiência de provas
, a impossibilitar a prolação de édito condenatório, no que refere aos recorridos
ANDRESSA ALVES PEREIRA
,
RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA
,
JOVANE SANTANA DE CAMPOS
,
RANNYEL LUCAS DOURADO SILVA
e
JÚLIO CÉSAR NUNES
.

Em relação à
ANDRESSA
, o julgador monocrático pontuou que, a despeito dos elementos indicando que ela intermediava o contato entre seu marido preso (
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
) e outros indivíduos supostamente faccionados do Comando Vermelho, repassando informações de interesse do grupo, tal fato não seria suficiente para atestar a aderência da ré e o vínculo associativo permanente e estável entre ela e o organismo infrator (ID 202145172 - Pág. 10).

No que toca a
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
, da mesma forma, o juízo
a quo
destacou a ausência de prova cabal quanto ao elemento subjetivo de agremiação perene, na medida em que o arcabouço probatório se limitaria a demonstrar o envolvimento destes em um delito específico e isolado, executado de forma esporádica, mas não permitiria distinguir se tais condutas seriam simples atos esparsos, a constituir mero caso de concurso de pessoas, ou se teriam assumido as conotações de ajuntamento permanente e estável voltado à prática indeterminada de infrações penais diversas, tal qual exige a configuração do delito de organização criminosa (ID 202145172 - Pág. 10 e Pág. 24/25).

Pois bem. Após cotejar detidamente as provas arrecadadas ao feito, notadamente os depoimentos colhidos em juízo e o conteúdo das interceptações telefônicas, concluo que a r.
sentença comporte
parcial reforma
, especificamente no que se refere à recorrida
ANDRESSA
.

Com efeito, não obstante haja demonstrativos nos autos de que a ré
ANDRESSA
é casada com um dos supostos líderes do Comando Vermelho na região de Cáceres/MT,
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
, é igualmente certo que sua conduta,
in casu
,
extrapolou o mero vínculo conjugal e assumiu contornos de verdadeira cumplicidade e parceria criminosas
, caracterizadas pela estruturação hierárquica e divisão de tarefas, com o esposo e demais membros da facção Comando Vermelho, revestindo-se o seu envolvimento de
autonomia
,
estabilidade
e
perenidade
, tudo com vistas à prática de delitos graves.

Deveras, na chamada telefônica realizada entre
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
, e
ANDRESSA
no dia
04/07/2018
, a qual foi captada pela interceptação judicialmente deferida, a acusada informa o marido, que se encontrava recluso no ergástulo público à época, de que a esposa do vulgo
“Fronteira”
(suposto faccionado
Thiago Duarte Santos
), procurou-a e cobrou dela o repasse de dinheiro proveniente do narcotráfico, já que parte da droga, em tese, pertencente ao
“Fronteira”
teria sido comercializada por
“Bugão”
.

O teor da aludida interação, abaixo transcrita, evidencia a ciência e conivência da ré
ANDRESSA
com as atividades ilícitas levadas a efeito pelo marido preso, notadamente o tráfico de drogas:

“RODRIGO (BUGÃO) X ANDRESSA:

(...) 0:00:54

ANDRESSA: Deixa eu fala pro cê, essa
muié desse FRONTEIRA ligou aqui
.

RODRIGO: Um...

ANDRESSA: Ai... aí!
ai falô assim que... como que foi que ela falô gente? é... que era pro cê ligar pu marido dela, ai ela começou entrar em detalhe, né? Ai
fala pro seu marido ligar pu meu porque era pá pegar um dinheiro ontem
(...) eu falei Ó!
bora fazer o seguinte. (...) resolver lá dentro
eu não sei de nada, pode deixar que eu vou dá recado pra ele, porque eles conversam lá dentro todo dia, isso ai quem tem que vê é ele, ai eu vou falar
pode deixar que eu vou dá o recado pra ele
, tá? ai ela então tá!

RODRIGO: Um, ué, o louco.

ANDRESSA: (...)
fala pra ele ligar lá porque era pra pegar um dinheiro ontem, que num sei oque, num sei oque, eu não, não, beleza pode deixa que eles tem que vê lá dentro.

0:02:22 (...)

(...) 0:03:35

ANDRESSA: Amor mais e como que é esse negócio ai desse cara?

RODRIGO: Não... Oh... meu Deus,
eu peguei um negócio e joguei na mão do DÉRIK pá poder fazer dinheiro
, tá legal?

ANDRESSA: Aham.

RODRIGO: Eu ia ganhar trezentos real disso, cê entendeu?

ANDRESSA: Hã?

RODRIGO: Ai que que acontece, só que
o DÉRIK já passou só seicento tem que passa mais mil pra ele ai descontou uma conta que ele me devia aqui o outo guri aqui, ficou setecentos e cinquenta, é isso ai que tinha que passa pra ele, mas ele tá ciente de tudo infelizmente aconteceu imprevisto
(...)
negar que vai pagar ninguém vai negar, mas tem condição de esperar mais uma semaninha ai até o gurizin dá uma aprumada, que o dinheiro ir pra mão?
é isso ai ué.

ANDRESSA: Hã...ai cê ai cê falou com ele já?

RODRIGO: Não, inda não chegaou aqui não.

ANDRESSA: Ha... cê ainda num falô não?

RODRIGO: Não mais o guri já tinha falado com ele desde ontem mas hoje ele vai vim aqui, porque liga lá só dá desligado tem que esperar vim aqui.

ANDRESSA: Ah tá bom então”
. (Diálogo transcrito no RT n.º 009/2018-DEFRON no ID 202144330 - Pág. 243/244) – Destaquei.

Em outras ligações telefônicas entre
ANDRESSA
e
Rodrigo
, é possível notar que, além
de ciência e conivência em relação às atividades ilícitas do esposo, a ré
concorria materialmente para as empreitadas delitivas
, pois,
no interesse da organização Comando Vermelho
, encarregava-se da tarefa de auxiliar
“Bugão”
no recebimento do dinheiro oriundo do narcotráfico e de
realizar a contabilidade dos proventos auferidos pela facção, em
verdadeiro exercício da função de “tesoureira” do organismo infrator
, após o que
prestava conta das coletas pecuniárias a Rodrigo
, recluso na penitenciária local.

É o caso, por exemplo, do arquivo de
áudio n.º 26277875.wav
, em que
Rodrigo
determina que
ANDRESSA
viabilize o contato entre ele e outro suposto faccionado e, depois disso, o casal conversa sobre a contabilidade da droga comercializada por outro suposto integrante da facção (vulgo
“Maninho”
),
in verbis
:

“Bugão: liga lá para Fábio e vê se ele pode me ligar aqui.

(...)

Andressa:
eu peguei só R$200, 00 lá com esse Maninho

Bugão:
ficou quanto lá?

Andressa: R$900,00

Bugão: hmmmm. Por que? Tinha ficado R$1100,00 dele, daquele?

Andressa: é, uai

Bugão: quando ele passou para Fábio era R$1300,00, aí deu R$200,00 e agora ficou R$1100. mais R$200,00. Mas depois ele pegou mais R$300 que aquele, uai.

Andressa: pegou mais 300? que dia, amor?

Bugão:
pegou uai, você não anota?
Você não entregou R$350 para o filho da joana. Aquele guri lá, amor?

Andressa: foi...

Bugão: então, inteirou quanto? R$50,00

Andressa: ahhh, ta

Bugão: amor,
tem que anotar certinho
.
única coisa que to te pedindo para você é anotar esses trem, senão dá complicação

Andressa: então pegou com ele era R$50,00, ne?

Bugão: era R$1300,00 que ele ia dever, porque ele tinha pegado aquele todo, aí ficou só R$20,00 para trás. Aí Fábio pegou R$200,00, de R1300 para R$200,00 fica R$1100,00, aí mais R$300,00, aí fica R$800. Agora mais R$200, fica R$600,00. Fora aquele R$1700,00.
Você tem que anotar certo, senão confunde tudo, até eu
.
Eu falo assim, mas sei de tudo, mas
quero saber se você está acompanhando no mesmo sentido
.

Andressa: tá bom, mas é porque aquele dia eu não levei ela para abater (...)”.
(Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 8/9) – Grifei.

Outrossim, é possível inferir dos trechos acima transcritos que
Rodrigo
, em claro desvio do vínculo conjugal, desempenhando o papel de líder hierarquicamente superior à ré,
orienta e determina que ela não se esqueça de tomar notas e contabilizar devidamente os valores que arrecada
.

Ademais, depreende-se ainda o
caráter perene
do ajuntamento de ANDRESSA aos demais para o desiderato ilícito
e para a
prática indeterminada de infrações penais
, notadamente o narcotráfico, porque a acusada admite ter recebido o dinheiro oriundo da comercialização de entorpecentes por diversas vezes, ao passo que
Rodrigo
a concita a manter a correta e rígida contabilidade do lucro ilícito doravante, sob pena de complicações futuras.

É também o que se pode extrair do seguinte diálogo (arquivo de
áudio n.º 26299417
), em que
Rodrigo
deixa clara a confiança que relega à
ANDRESSA
e a autonomia desta para os recebimentos dos valores,
in verbis
:

“Bugão: oi amor, e ai? Fazendo o que?

Andressa: em casa, acabei de sentar, tava limpando casa.

Bugão: vai lá no cunhado da menina quando for no Arthur

Andressa
: tá bom,
você falou com ele agora?

Ele falou com você quanto vai passar

Bugão: não, amor.
Você vê lá. Depois você abate lá
.

Andressa: ah, tá bom.

Bugão: beijo”
. (Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 9/10) – Destaquei.

A fim de que não reste dúvida de que os valores mencionados por
ANDRESSA
e
Rodrigo
– e recebidos e contabilizados por
ANDRESSA
– consistem nos proventos ilícitos do Comando Vermelho, oriundos do narcotráfico, tem-se ainda a interação mantida entre
Rodrigo
e o vulgo
“Maninho”
, em que eles dialogam sobre a droga repassada a este último e a necessidade de que ele dê logo início ao comércio malsão:

“(...)
Maninho: aquele lá é R$1100,00?

Rodrigo Silva: é R$1100,00

Maninho: vou dar R$300, 00 para o sr hoje.
Deixa eu falar com você, eu quero soltar aquele logo para pegar outro

Rodrigo Silva: vai ficar R$1100,00 mais R$600,00 ou você vai dar 300 dos 1100,00, fica R$800,00 mais R$1700,00.
Mete mancha nos dois, cara

Maninho: aí é demais, porque o povo tá rondando

Rodrigo Silva: então,
mas você só começa a pagar quando começar a trampar. Por enquanto, a gente acerta só o valor.
Nós fecha o valor,
assim que você começar a mexer começa a passar

Maninho: mexer muito com essa rataiada (policiais) é complicado

Rodrigo Silva:
e o povo tá aceitando de boa? É que ela foi bem produzida, ne.
E depois se você quiser abraçar mais, tá de boa, ne.
O negócio é você trampar quando tiver favorável, se tiver embaçado, fica parados uns 3 ou quatro dias

Maninho: é, a pretona tá passando aí a noite toda

Rodrigo Silva: acho que o povo (se referindo a Andressa) vai passar aí daqui a pouco.

Maninho: depois do jogo?

Rodrigo: não sei, cara. Porque ia pegar meu guri que tá aí perto.

Maninho: fala para ela binar antes de chegar”.
(Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 10/11) – Negritei.

Outrossim, a miríade de diálogos captados na interceptação telefônica, transcritos no
Relatório Técnico n.º 009/2018-DEFRON-Operação “Organizacíon”
, nos quais
Rodrigo da Silva
, vulgo
“Bugão”
, interage não só com
ANDRESSA
,

mas com inúmeros outros indivíduos a respeito de tráfico de drogas e crimes diversos, transmitem a certeza de que os valores a respeito dos quais ele conversa com a ré provinham na venda de entorpecentes (
RT n.º 009/2018-DEFRON
juntado do ID 202144330 - Pág. 223 ao ID 202144332 - Pág. 15 destes autos).

Em outro diálogo (arquivo de
áudio n.º 26238187.wav
),
Rodrigo
determina que
ANDRESSA
receba de
“Maninho”
e também cobre
Monique
:

“Rodrigo Silva: pegou lá com ele (maninho)

Andressa: não, to aqui em casa, quando descer vou lá.
Ele falou que pode passar lá?

Rodrigo Silva: faz é hora, desde ontem.
E Monique?

Andressa: celular dela estava desligado
(...)”
. (Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 12) – Grifei.

Já na ligação telefônica armazenada no arquivo de
áudio n.º 26240902.wav
,
Rodrigo
, além de determinar que
ANDRESSA
prossiga com os recebimentos de valores oriundos do tráfico,

ordena ainda que ela mantenha a escorreita contabilidade dos lucro espúrio:

“Rodrigo Silva: eu recebi esse dinheiro, aí vou te dar R$500,00

Andressa: tá bom

Rodrigo Silva: mas
você tem que ajudar a receber tudo
, amorzinho

Andressa:
tá
, amorzinho,
to correndo atrás
. A Monique só da celular desligado.

Rodrigo Silva: pois, é eu peço, vai ali,
anota aí, mas é o serviço
.
Aí vou te dar metade esse fim de semana e depois passo os outros R$250,00. Não se estressa aí não.

Andressa: você sabe que sou estressada

Rodrigo silva: é para ser amanhã. Tá bom?”
. (Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 12) – Grifei.

Em mais uma conversa, novamente é possível notar tanto a tarefa incumbida à
ANDRESSA
no âmbito da facção
(contabilidade e cobrança dos valores)
quanto a sua ciência acerca da origem ilícita dos montantes, que
provinham dos “corres”, isto é, compra-e-venda de entorpecentes ou narcotráfico
:

“(... )
Andressa: oi vida. Monique não atende.

Rodrigo Silva:
o problema é que gera expectativa ‘não arrrumei aquele corre’
.
O negócio não é o corre mas sim, o dinheiro
.
Fala que quer o dinheiro, o negócio é o dinheiro
.

Andressa: vou falar para ela

Rodrigo Silva: fala que tá tirando do seu bolso para cobrar o guri.

Andressa: ela falou que vem às 17 horas, só isso”
. (Transcrição constante das razões recursais no ID 202145201 - Pág. 13) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa judicial de autoria por parte da apelada
ANDRESSA
, entendo que restou satisfatoriamente delineado nos autos, além da materialidade do delito de organização criminosa e do seu envolvimento com o grupo infrator,
o
vínculo associativo permanente e estável
que revestia a conduta da acusada
, pois, de maneira perene e indeterminada, ela encarregava-se de realizar as cobranças em face dos revendedores e de receber o dinheiro oriundo do tráfico, no interesse da facção Comando Vermelho.

Em outras palavras, não obstante a linguagem velada e os códigos usados pelos interlocutores nas conversas interceptadas, o notório
modus operandi
da organização criminosa Comando Vermelho, somado às ações comissivas realizadas pela recorrida, conforme amplamente comprovado pelo conteúdo dos diálogos interceptados, demonstram, à saciedade, o elemento subjetivo do qual estava imbuída a agente e o seu dolo de
se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte precedente do STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Oportunamente, esclareço que
o conteúdo interceptado pelo Sistema GUARDIÃO
, não obstante tenha sido coligido ao feito na fase extrajudicial, por se tratar de interceptações telefônicas, consiste em
prova de caráter cautelar e natureza
não repetível
, portanto, enquadra-se na exceção prevista na
parte final do art. 155 do Código de Processo Penal
, de modo que o teor das interações se prestam plenamente a respaldar a formação do juízo condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA.
SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. (...). 1. (...). 2. Ao manter a condenação, o Tribunal de origem se baseou tanto em elementos inquisitoriais quanto em provas judicializadas para concluir pela prática do crime de usura.

Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Ademais, conquanto alguns trechos dos diálogos colacionados neste aresto tenham sido extraídos das razões recursais do Ministério Público, friso que as transcrições do
Parquet
, além de

fazerem a devida
referência aos números dos arquivos de áudio
,
gozam de fé pública
, sendo que o conteúdo das transcrições
sequer foi contestado pela i. defesa técnica nas contrarrazões recursais
(ID 202145225).

Ademais, de acordo com o que foi consignado pelo juízo
a quo
na sentença,
os áudios da interceptação telefônica
“encontram-se à disposição na secretaria deste juízo
, nada impedindo que quem a solicite incidentalmente tenha
acesso à sua integralidade mediante comparecimento à secretaria e retirada das mídias
”
. (ID 202145172 - Pág. 5) – Negritei.

Deste modo, estando comprovado, além da dúvida razoável, que a recorrida
ANDRESSA
, com consciência de ilicitude e vontade livre, mediante divisão de tarefas bem distribuídas e incumbências compartimentalizadas, integrou a organização criminosa Comando Vermelho, no âmbito da qual,
de maneira
permanente
e
estável
, realizava cobrança dos revendedores de drogas, recebia valores oriundos do narcotráfico, anotava a contabilidade do lucro ilícito e prestava contas ao seu superior que se encontrava encarcerado,
não há espeço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
com relação a el
a.

Em suma, as provas são suficientes para atestar tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que a apelada implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outro integrante

(
animus
associativo), quanto a sua intenção de auferir vantagem pecuniária ilícita através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico), notadamente o narcotráfico.

Por outro lado, com relação aos recorridos
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
, a
anemia probatória é evidente
, tendo o juízo
a quo
acertado ao aplicar, no que lhes refere, o princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de elementos capazes de atestar a presença do elemento subjetivo em suas condutas.

Inicialmente, frise-se que, ao menos pelo que se pode depreender destes autos,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
não
foram captados em conversas no curso das interceptações telefônicas, consoante o
Relatório Técnico n.º 009/2018-DEFRON-Operação “Organizacíon”
e razões recursais do
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Na verdade,
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
foram denunciados pelo delito de integrar organização criminosa tão somente porque, no dia
11/07/2018
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
foram surpreendidos pela Polícia em poder de um revólver, na cidade de Araputanga/MT, consoante Boletim de Ocorrência n.º 2018.218094 (ID 202144332 - Pág. 23/25) e porque, no dia
24/07/2018
, os 04 (quatro) teriam participado de um roubo a uma residência no mesmo município, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2018.232584 (ID 202144332 - Pág. 17/20).

Por outro lado, como se sabe, o simples concurso para a prática de delitos determinados e específicos, por si só,
não traduz necessariamente ânimo associativo permanente e estável por parte dos agentes
, tampouco demonstra de maneira cabal o intento dos agentes de integrar organização criminosa, sendo de se pontuar que, em juízo, os quatro apelados, embora tenham admitido a prática do roubo,
negaram qualquer envolvimento com a facção Comando Vermelho
(mídias contendo os interrogatórios judiciais armazenadas no ID 202144340, ID 202144341, ID 202144343 e ID 202144344).

Ademais, não obstante o recorrido
RONILSON
tenha sido interceptado em algumas interações telefônicas com supostas lideranças locais do CV/MT (
Rodrigo “Bugão”
,
Maikon “MV”
e
Derossi “Paraíba”
), nos dias que antecederam o roubo à residência em Araputanga/MT, especificamente em
22/07/2018
,
23/07/2018
e
24/07/2018
, verifica-se que todas essas conversas tratam
unicamente
do crime patrimonial em questão
, ou seja, dos momentos em que
Rodrigo
,
Maikon
e
Derossi
recrutam
RONILSON
para perpetrar o roubo, pagam pela sua locomoção até Araputanga e o orientam sobre como proceder no domicílio das vítimas (
RT n.º 009/2018-DEFRON
no ID 202144331 - Pág. 108/127 e ID 202144332 - Pág. 3/7).

Dito de outra forma, os referidos diálogos, concernentes exclusivamente ao roubo de
24/07/2018
,
não bastam para discernir
se
RONILSON
agia imbuído com vínculo associativo
permanente
e
estável
com os mandantes do assalto ou se o caso tratou de colaboração pontual e isolada, em situação de
mero concurso esporádico de pessoas
, mesmo porque, depreende-se das conversas que as supostas lideranças (
“Bugão”
,
“MV”
e
“Paraíba”
) sequer possuíam o contato de
RONILSON
e a cooptação deste foi intermediada por terceira pessoa, um Homem Não Identificado qualificado na interceptação apenas como
“Neguinho”
.

Ademais, vê-se, antes ou depois disso,
não há outras interações telefônicas entre RONILSON e os indivíduos apontados como chefes do Comando Vermelho
em Cáceres, sendo que a última conversa entre eles ocorre justamente no momento da execução do roubo à residência em Araputanga/MT, na noite de
24/07/2018
(ID 202144332 - Pág. 6/7).

Assim sendo, embora haja fortes demonstrativos nos autos de que
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
concorreram para o referido roubo,
não há elementos suficientes para atestar que o fizeram por força de um vínculo associativo permanente e estável com o Comando Vermelho
ou se
apenas foram recrutados especificamente para este crime patrimonial
, de modo que agiu em acerto o d. juízo
a quo
ao
resolver a dúvida em favor dos acusados
.

A propósito, remeto-me aos pertinentes trechos da r. sentença recorrida, os quais também adoto aqui como razões de decidir,
in verbis
:

“(...)
os mesmos são utilizados por terceiras pessoas para executarem ações específicas, inexistindo a comprovação de fazerem parte da referida organização, prestando auxílio esporádico
, que poderia levá-los a no futuro ingressar nos quadros de referida organização
(CV-MT), contudo isto até o término das investigações não ficou esclarecido. (...). Na denúncia o douto representante do
parquet faz referência de que
(...)
realizaram assalto em 24/07/2018, na cidade de Araputanga
. (...). Quanto aos demais réus,
Ronilson, Jovane, Rannyel e Júlio César, vê-se que os mesmos supostamente praticaram o delito não se podendo ao certo precisar se o faziam como membros da organização criminosa ou se fora exclusivamente um crime executado de forma apartada, haja vista que fora imputado aos referidos denunciados de forma isolada
. (...). Em suma, atento ao que foi produzido, tanto documentalmente, quanto com relação ao conteúdo interceptado,
não há qualquer indicativo de que os réus (...) Ronilson Poquiviqui de Arruda, Jovane Santana de Ampos, Rannyel Lucas Dourado Silva e Júlio Cesar Nunes integrem organização criminosa,
haja vista que o que fora coletado em desfavor dos mesmos indicam condutas esparsas, praticadas de forma isolada
, não sendo possível inferir o vínculo associativo para prática de crimes. (...)
não há elementos que indiquem possuírem os mesmos posição na organização criminosa, assim como inexiste a delimitação das tarefas a serem realizadas
, o que impede, portanto, o proferimento de um decreto condenatório, (...)”
. (Trechos da sentença de ID 202145172) – Grifei.

Por apego à clareza, consigne-se que o roubo de
24/07/2018
foi apurado em
ação penal diversa
(AP n.º 0002420-51.2018.8.11.0038), no bojo da qual os ora
recorridos foram condenados e apenados, com trânsito em julgado
, não podendo os mesmos agentes serem novamente punidos pelo menos fato neste processo, voltado a apurar exclusivamente o envolvimento dos réus no delito de organização criminosa.

Some-se a isso o fato de que a
única testemunha de acusação
ouvida na instrução da presente ação penal, isto é, o policial civil
Aleksandro Marques de Aguilar
,

nada discorreu a respeito do envolvimento dos apelados com o Comando Vermelho
ou sobre eventuais elementos que indicassem a existência de ânimo associativo permanente e estável na conduta deles.

Com efeito, sob o crivo do contraditório judicial, a

testemunha
Aleksandro
deu conta de que as supostas lideranças do Comando Vermelho em Cáceres (
Rodrigo “Bugão”
,
Maikon

“MV”
e
Derossi “Paraíba”
) relegaram comercialização de drogas ilícitas para as pessoas de
Dérick
e
Amanda
, assim como narrou que, para o roubo em Araputanga/MT, os mesmos líderes da facção (
“MV”
,
“Bugão”
e
“Paraíba”
) arregimentaram o recorrido
RONILSON
. Ou seja,
a prova oral judicializada também se limita ao delito patrimonial de 24/07/2018 e
não abrange o vínculo porventura mantido pelos apelados com CV/MT
(depoimento em mídia armazenada no ID 202144336).

Por fim, ressalte-se ainda o conteúdo do
Relatório Policial de Acompanhamento de Campo
, elaborado pelos investigadores da Delegacia Especial de Fronteira.

Segundo o aludido documento, com base nas interceptações telefônicas, uma Força Tarefa composta por agentes da DEFRON/PJC, ARI/PM, BOPE/PM, PRF e Sistema Penitenciário, no dia
03/08/2018
,
revistou as Alas A, B, C e D do Bloco I da Cadeia Pública de Cáceres
e apreendeu nas celas aparelhos celulares, folhas com balancete de contabilidade de drogas, livro-caixa de valores usados para custeio da ORCRIM, assim como
cadastro contendo nomes, apelidos e números da matrícula de diversos membros do Comando Vermelho em Mato Grosso
.

No entanto, no rol de matriculados na aludida facção,
não
é possível notar os nomes ou apelidos dos ora recorridos RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
(ID 202144333 - Pág. 86/90), o que espessa ainda mais a dúvida quanto a eles.

Diante deste cenário, tem-se que é
possível
que
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
tenham se agremiado entre si e com os demais membros do Comando Vermelho, de maneira perene, duradoura e estável, com o desiderato de cometer infrações penais diversas e indeterminadas. Porém, à míngua de elementos nos autos dos quais se possa extrair
com a certeza
necessária tal conclusão,
deve ser ratificada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Conserva-se, pois, o desfecho absolutório, no que tange aos recorridos
RONILSON
,
JOVANE
,
RANNYEL
e
JÚLIO CÉSAR
.

2.

Da materialização da pena da ré ANDRESSA
:

A reprimenda cominada no preceito secundário da norma que estatui como conduta penalmente relevante o delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) é de
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa
.

Na primeira fase da dosimetria, nota-se que a
culpabilidade
é normal à espécie; não há condenações pretéritas para fins de
antecedentes criminais
(ID

202144333 - Pág. 152); ausentes elementos probatórios para aferir a
conduta social
e a
personalidade da agente
; o
motivo do crime
é inerente ao tipo penal; ausentes elementos concretos para desabonar
as circunstâncias do crime
; as
consequências do crime
não foram juridicamente relevantes; tratando-se de crime vago, o
comportamento da vítima
não deve ser considerado.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização, não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, pois, embora o
Parquet
busque a aplicação da
agravante

do

art. 2.º,
§3.º
, da Lei n.º 12.850/2013
,
não há provas
de que a ré exercesse comando individual ou coletivo da organização criminosa. Pelo contrário, as provas indicam que, no exercício de sua função de tesoureira e contadora, prestava contas e acatava determinações de outros supostos integrantes da facção.

Na terceira fase do cálculo, inexistem causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da pena, pois, em que pese o pedido ministerial de aplicação da
majorante
do

art. 2.º,
§2.º
, da Lei n.º 12.850/2013
,
as provas são anêmicas
para atestar o emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa.

Neste ponto, esclareço não desconhecer que a facção Comando Vermelho frequentemente executa delitos mediante o emprego de arma de fogo. Por outro lado,
in casu
, aplicar a aludida majorante em face da apelada
ANDRESSA
acarretaria
risco de responsabilidade penal objetiva
, na medida em que, ao contrário da corré
Amanda Kess
(que nas interceptações faz inclusive alusões a armamento, com o código “alicate”), a recorrida
ANDRESSA
atuava exclusivamente no âmbito da traficância de entorpecentes
, recebendo e contabilizando os proventos oriundos da difusão ilícita de drogas.

Como se sabe,
mesmo as circunstâncias de natureza objetiva
, como é o caso da majorante do emprego de arma de fogo,
exigem prova de conhecimento prévio e aderência por parte dos coautores e partícipes para que se comunique a eles
, o que não restou demonstrado a contento com relação a
ANDRESSA
, pois, como dito, seu ânimo associativo e concorrência material no interesse da facção CV/MT, pelo que consta dos autos,
limitava-se à tesouraria e contabilidade do lucro ilícito advindo do narcotráfico
, nada havendo para implicá-la nos delitos violentos ou cometidos a mão armada por outros “setores” do organismo infrator.

Com isso, torno a
pena
final
e
definitiva
da recorrida
ANDRESSA
em
03 (três) anos de reclusão
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estes arbitrados unitariamente na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixa-se o regime inicial
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

Prequestionamento

M
uito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos em questão, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar apenas a ré
ANDRESSA ALVES PEREIRA
à
pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática d
o delito tipificado no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 0000665-54.2019.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024